Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000409-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE - CPF: 032.326.711-44 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), OLICEMAR ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 520.550.431-53 (PACIENTE), VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE - CPF: 032.326.711-44 (IMPETRANTE), JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA - CPF: 017.436.471-74 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA - CPF: 017.436.471-74 (IMPETRANTE), OLICEMAR ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 520.550.431-53 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CRISTINA CRUZ VILAS BOA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BATISTA MARTINI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EXTINGUINDO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO E ALTERAÇÃO DE REGIME –

PRETENSÃO
JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO
–
EVENTUAL INSURGÊNCIA A SER APRECIADA POR ÓRGAO SUPERIOR
– EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO
DO PACIENTE
AO CÁRCERE–
INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA PARA A ANÁLISE DOS PEDIDOS –

INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA CAPAZ DE ENSEJAR CONCESSÃO DA ORDEM
EX OFFICIO
–

EXTINÇÃO
DESTE

PROCESSO
.

1.Considerando
que
o vertente

habeas corpus
impugna o regime inicial fechado e a detração penal
, temáticas que já foram enfrentadas por esta Corte
de Justiça
na apelação e pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
tendo
ta
is pronunciamentos judiciais transitados
em julgado
, a insurgência
do paciente

deveria
ser feita
junto

a
o S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, a redundar na incompetência
deste órgão judicante
para análise do
s

pedidos
, salvo teratologia a ensejar a concessão de ofício da ordem.

2.
Na espécie, n
ão há teratologia nem abusividade
no acórdão
que entende cabível o regime mais gravoso por conta das circunstâncias judiciais negat
iva
das ao paciente
;
além do
quantum

da
pena
que foi aplicada a sua pessoa

(
8 (oito) anos
)
, o que inviabiliza a detração em sede de processo de conhecimento e exige, para
a expedição de guia definitiva de execução, o
seu
recolhimento
ao cárcere
, para iniciar o cumprimento da pena.

3
.

Incompetência desta Corte de Justiça para examinar os pedidos.
Processo
extinto
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Jean
Fillipe
Alves da Rocha e Victor Hugo Peixoto Gondim Teixeira Leite em prol de
Olicemar
Antônio de Andrade
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Consta desta impetração que o paciente foi condenado pelo crime de homicídio (art. 121,
caput,
do Código Penal) nos autos do processo n. 0004648-24.2006.8.11.0004, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo o Mandado de Prisão n. 0004648-24.2006.8.11.0004.01.0006-23 sido expedido em 12 de janeiro de 2023.

Os impetrantes sustentam que
“com a determinação de início do cumprimento de pena em regime fechado, a defesa interpôs pedido ao juízo de origem para ser expedido guia definitiva e formalização do processo de execução penal para detração da pena, e, por fim, readequar o regime inicial no semiaberto”.

Asseveram que foi determinado o cumprimento da pena do paciente em regime inicialmente fechado, sob um único fundamento: a mera indicação do art. 33, §3o, do Código Penal. Logo, a imposição do regime fechado configurou constrangimento ilegal.

Ressaltam que
“as análises circunstanciais de personalidade, conduta social, antecedentes e culpabilidade em nada podem prejudicar o Paciente a ser imposto regime mais gravoso, tendo em vista que NÃO FOI PREJUDICADO EM SENTENÇA PROLATADA. Portanto, não merece prosperar a imposição de regime mais grave ao que tem direito, em atenção ao princípio in dubio pro reo”
.

Forte nas razões acima alinhavadas, liminarmente, postularam
“
seja expedido contramandado de prisão definitiva
, bem como,
determinar
expedição de guia de execução definitiva a ser encaminhado ao Juízo da Execução Penal por meio do sistema SEEU

para posterior detração da pena
”
. No mérito, a concessão da
o
rdem para determinar a expedição de contramandado de prisão, bem como, determinar a readequação do regime para o semiaberto.
Destaques do original

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau remeteu o expediente que se vê no ID 155578650, no qual afirmou que “
o regime inicial fechado foi devidamente mantido em acórdão que julgou a apelação (ID. 103902896) e os embargos de declaração (ID. 103902917) no âmbito do TJMT, sendo os recursos defensivos desprovidos por unanimidade. Também, em sede do
RESp
n. 2018643-MT, interposto pelo réu
Olicemar
Antônio de Andrade, o regime fechado foi mantido pelo C. STJ, tendo a situação alcançado a definitividade pelo trânsito em julgado em 09.11.2022.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 156821193, opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento desta ação, uma vez que
“tendo esse e. TJMT confirmado a decisão condenatória, inclusive, quanto ao regime de cumprimento de pena, tornou-se autoridade coatora, de modo que eventual discussão quanto à detração e eventual modificação do regime de cumprimento de pena deverá ser dirimida pelo e. STJ”
.

E
, no mérito, manifestou-se pela denegação da ordem, sob o argumento de que
“a detração não implicaria na modificação do regime imposto.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção
deste processo
.
Incompetência do TJMT para análise da
detração penal
.

Conforme consta no relatório, a
Procuradoria-Geral de Justiça alega que
“t
endo esse e. TJMT confirmado a decisão condenatória, inclusive, quanto ao regime de cumprimento de pena, tornou-se autoridade coatora, de modo que eventual discussão quanto à detração e eventual modificação do regime de cumprimento de pena deverá ser dirimida pelo e. STJ.”

A preliminar
merece acolhimento.

Com efeito, a
impetração impugna, sobretudo,
dois
aspectos principais:
(i)
a
fixação
do regime inicial fechado de cumprimento
da
pena
do paciente
com base apenas no quantitativo do crime
;
e
(
ii
)
a não realização da detração ao tempo da
fixação des
s
e mesmo regime, sendo que os dois motivos conduziriam a alteração para o regime semiaberto.

Ocorre que, tais aspectos já foram valorados, com cognição
exauriente e efeito devolutivo amplo, na ocasião do julgamento
do

Recurso de Apelação n. 0004648-24.2006.8.11.0004,
manejado pelo
paciente
, por este Tribunal de Justiça
, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça

no
Recurso Especial n. 2018643-MT
, o que desvela, a um só tempo, a já análise dos pressupostos da fixação
do
regime
de cumprimento de sua pena,
de modo que, efetivamente, eventual insurgência, a qualquer título, deveria
ser

deduzida
perante
o Supremo Tribunal Federal
ou
juízo da
s
execuç
ões penais
.

A propósito, e
is a ementa
do

acórdão
do

citado recurso
de apelação
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1)
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MENORIDADE RELATIVA – MARCO INTERRUPTIVO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DECISÃO DE PRONÚNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO –
2)
PLEITO DE NOVO JÚRI –
DECISUM
CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO DO JÚRI INDICANDO A AUTORIA DELITIVA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA PELO JÚRI – DECISÃO SOBERANA DOS
JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES
APRESENTADAS
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA –
3)
PENA-BASE – CULPABILIDADE – ARTICULAÇÃO DOS RÉUS DURANTE AS INVESTIGAÇÕES PARA ESCONDER A VERDADE – INDUZIMENTO DE TESTEMUNHAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONCURSO DE AGENTES A APONTAR MAIOR REPROVABILIDADE – ELEMENTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM O PRÓPRIO TIPO PENAL – PENA MANTIDA –
4)
ATENUANTE GENÉRICA INOMINADA – RÉU COM FILHO MENOR – AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE – NÃO CONTEMPORANEIDADE –
5)
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3o DO CP –
6)
RECORRER EM LIBERDADE – ANÁLISE DO RECURSO – PEDIDO PREJUDICADO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Inviável o pleito o reconhecimento da prescrição entre o recebimento da denúncia e a intimação editalícia da sentença de pronúncia, porquanto está última não configura marco interruptivo, mas sim a data da decisão de pronúncia, nos termos do art. 117, do CP.

2.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses apresentadas em plenário do júri, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

3.
Escorreita a valoração negativa da culpabilidade pelo fato
dos
acusados terem induzido testemunhas na faze policial mudando seus depoimentos, bem como circunstâncias do crime, diante do concurso de agentes que revela maior reprovabilidade da conduta, circunstâncias que não se confundem com os elementos próprio do tipo penal.

4.
Inviável a redução da pena pela atenuante genérica do art. 66 do CP, por não haver circunstâncias relevantes anteriores ou posteriores ou qualquer fator de menor culpabilidade do acusado.

5.
Considerando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias negativas, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal
.

6.
“Por questão de coerência lógico-processual, o pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.” (N.U 0000601-53.2016.8.11.0037,
Julgado
em 05/05/2020).
Destacamos

Registre-se, por importante, que q
uando
foi
analisado o
referido
recurso de apelação, este Tribunal
de Justiça
aferiu a dosimetria e o regime compatível a ser imposto ao
paciente
, de modo que seu enfrentamento depende agora de decisão superior
, a partir dos meios de impugnação cabíveis, se for o caso.

Isso porque,
não faria mesmo sentido poder este mesmo
Tribunal de Justiça
, nesta via mandamental,
readequar aspectos assentados
por uma de suas
câmaras
criminais
noutra via processual, até mesmo mais específica
e
dotada de maior cognição, sob pena de
deturpar a hierarquia judiciária e a
própria segurança jurídica.

Naturalmente que correm à exceção possível caso de teratologia, arbitrariedade ou abusividade judiciais que inflijam injustificado prejuízo ao
paciente
, cujo
escopo é justamente o cerne do
habeas corpus
, todavia, disto não se trata na hipótese.

Para demonstrar a ausência de ilegalidade manifesta,
deve ser ressaltado
que
o paciente foi condenado pelo crime de homicídio à pena de 8 (oito) anos de reclusão, tendo
a sentença
fundamentado
a
imposição do regime, levando em consideração não apenas a quantidade da pena, como também as circunstâncias judiciais negativa
da
s
a sua pessoa
,
do seguinte modo:

[...]
2. Da dosimetria

Realizo a dosimetria da pena de forma simultânea para ambos os acusados, eis que os vetores dosimétricos guardam similitude entre si.

Esta possibilidade é albergada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“É firme o entendimento desta Corte no sentido de que é possível a análise conjunta das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, desde que os acusados se encontrem na mesma situação fática e subjetiva, sendo desnecessária a repetição de fundamentos idênticos para fins de elevação da pena-base.” (HC 330.554/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma,
DJe
2/12/2015).

Da pena-base

Reafirmo posição jurídica, de que ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como
ultima

ratio
e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3o, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1o, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, CF/88), a circunstância judicial referente ao autor consubstanciada na personalidade não é avaliável em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor.

Em relação à conduta social, nada se comprovou em desfavor.

Quanto às circunstâncias, identifica-se que ambos os réus praticaram o fato em concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4o, inc. IV e art. 157, §2o, inc. II, ambos do CP, bem como o art. 288, CP
.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nas razões de decidir da Apelação Criminal no. 0011811-35.2018.8.11.0004, analisando a inclusão do concurso de pessoa como circunstância judicial negativa:

“[...] O crime praticado em pluralidade de agentes, de fato, diminui consideravelmente a possibilidade de defesa da vítima, facilitando a execução delito, de modo que caracteriza argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar. [...].”

Assim, em razão do concurso de pessoas, elevo a pena em 1/6 (um sexto), para ambos os acusados
.

No que tange às consequências e aos antecedentes não há nada em desfavor.

A culpabilidade dos acusados merece recrudescimento, eis que as provas dos autos, em especial a degravação da interceptação das comunicações telefônicas, demonstram que houve articulação, por parte dos acusados, visando à obstrução das investigações policiais
, consubstanciada na orientação de testemunhas (Janaína Alves da Silva e
Weslaine
Cruz Vilas Boas Souza) para que apresentassem à autoridade policial versão condizente com suas intenções, bem como, ainda conforme a degravação das interceptações, o acusado
Olicemar
Antônio de Andrade intimidou a acusada Renata Cristina Cruz Vilas Boas para que mantivesse o fato às ocultas.

Além disso, após o crime o acusado
Olicemar
Antônio de Andrade realizou a venda da arma de fogo utilizada no delito.

Ressalto que no âmbito da legislação criminal extravagante a obstrução de investigação, de qualquer forma, configura crime autônomo, como, por exemplo, o tipo penal do art. 2o, § 1o, da Lei no. 12.850/2013.
Por isso, elevo a pena em 1/6 (um sexto) no vetor culpabilidade, para ambos os acusados.

Com efeito, o aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada de forma negativa vai ao encontro do entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que possui orientação no sentido de que, não obstante a análise das circunstâncias na primeira fase da dosimetria esteja inserida no âmbito da discricionariedade do Magistrado, a elevação da pena em sede das circunstâncias judiciais deve seguir parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada de forma negativa, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar.

Nesse sentido:

“[...] 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o aumento da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para
cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O aumento superior a tal patamar necessita de fundamentação tomada a partir de elementos concretos dos autos. [...].” (
AgRg
no
AREsp
1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018,
DJe
11/10/2018).

Os motivos já foram analisados pelo
Eg
. Conselho de Sentença, quando da votação do motivo torpe.

O comportamento da vítima, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. E, por isso, não exaspera a pena. Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“[...] 4. O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra. [...]
.”(
HC 370.145/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
20/03/2018).

“[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que se considera neutro o comportamento da vítima quando não contribui para a realização do crime. [...].”(
AgRg
no
AREsp
815.452/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016,
DJe
22/06/2016).

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão, para ambos os acusados
.

Da pena provisória

Na segunda fase da dosimetria, não se detecta a existência de atenuantes ou agravantes quanto ao acusado
Olicemar
Antônio de Andrade, pelo que mantenho a pena provisória em 8 (oito) anos de reclusão.

No que tange à acusada Renata Cristina Cruz Vilas Boas, presente a atenuante da menoridade
relative
, eis que ao tempo do crime
possuia
menos de 21 (vinte e um) anos de idade, pelo que diminuo de 1/6 (um sexto), fixando-lhe como pena provisória 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Da pena definitiva

Na terceira fase inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena de 8 (oito) anos de reclusão, quanto ao acusado
Olicemar
Antônio de Andrade.

Quanto à acusada Renata Cristina Cruz Vilas Boas fixo-lhe como a pena definitiva de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Do regime

A quantidade e qualidade da pena, bem como a avaliação negativa das circunstâncias judiciais (circunstâncias e culpabilidade) fixo como regime inicial, a ambos os acusados, o fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do CP).

Nesse sentido:

“[...] 1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso.

2. Conquanto a reprimenda não ultrapasse a 8 (oito) anos de reclusão,
a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam
a manutenção do modo de execução mais gravoso, consoante vem decidindo este Sodalício.

3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC 486.465/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019,
DJe
02/08/2019).
[...]

Em igual sentido, ao ser julgado o Recurso de Apelação n. 0004648-24.2006.8.11.0004, também ficou consignado que o regime de cumprimento de pena seria o fechado em razão do quantitativo
da
pena
aplicada ao paciente
,
conforme
se depreende da
ementa
do acórdão acima

transcrita
.

Portanto, a afirmação de que
“
tanto
a sentença

quanto o acórdão mantiveram o Réu em regime inicialmente fechado TÃO SOMENTE PELO tempo de pena aplicado”
é
inconsistente
, uma vez que o regime de cumprimento
da
pena
do p
a
ciente

lev
ou
em consideração
seu quantitativo
e
a avaliação negativa das circunstâncias judiciais.

Além disso, conforme informações da autoridade coatora, a condenação do paciente foi mantida
pelo Superior Tribunal de Justiça
, tendo o édito judicia
l
transitado em julgado no dia 9 de novembro de 2022, razão pela qual foi expedido o mandado de prisão do paciente,
cuja ordem

ainda
não foi
cumprid
a
.

A propósito, o Ministro Ribeiro Dantas, ao julgar o
Recurso Especial n.
2018643-MT
interposto pelo paciente
, consignou que
“
no presente
, e
mbora condenado o ora recorrente a 8 (oito) anos de reclusão
, tem-se que a fixação de regime fechado foi adequadamente fundamentada, considerando a avaliação negativa das circunstâncias judiciais (
e-STJ fls. 1.421-1.423
). Como se vê, foi
apresentad
o argumento concreto, dentre os legalmente admitidos pelos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, para
o agravamento do regime prisional, de modo que o acórdão recorrido não deve ser reformado nesse ponto...”

Por outro viés
, e
mbora os impetrantes aleguem que o paciente faz
jus
a detração e, por conseguinte, a alteração do regime de cumprimento de sua pena,
o fato de pesar contra ele circunstâncias judiciais desfavoráveis não acarretaria, ao menos em sede de processo cognitivo, em alteração para o regime intermediário, ainda mais porque
o
quantum
da
pena a se detrair não foi tão substancial
e
,
principalmente,
diante da presença de circunstância
s
judicia
is
negativa
s
, tal como pode ser inferido no julgado do Superior Tribunal de Justiça resumido deste modo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.
2.
De acordo os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado
.
Precedentes. 3. Dessa forma, com relação ao art. 387, § 2o, do CPP, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 669.635/CE, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
30/6/2021).
Destacamos

Poderia, se fo
r
o caso, a detração ou progressão de regime
ser postulada
em sede do juízo das execuções penais, mas isso já não teria
relação com a causa de pedir versada
nesta
impetração.

Além do mais,
conforme
asseverado linhas
volvidas, a
condenação do paciente transitou em julgado
em
09 de novembro de 2022
;
e, até o presente
momento, o processo de execução penal está suspenso e a guia de execução definitiva não foi expedida, conforme determinado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças no dia 13 de janeiro deste ano, porque o mandado de prisão não foi cumprido.

Vejam-se estes

t
recho
s
da decisão
prolatada por aquele juízo
:

[...]
A alegação de alteração do regime em razão de detração de 95 dias pela defesa não merece prosperar, eis que o regime inicial foi fixado em observância ao § 3o, do art. 33, do CP, diante da negativação de circunstâncias judiciais, conforme, inclusive, assinalado em acórdão proferido no
RESp
n. 2018643-MT, de modo que, a detração de tal período seria indiferente para fins de fixação do regime inicial.

Por esta razão, afasto o pleito defensivo de ID. 107316837.

Expeçam-se os respectivos mandados de prisão contra ambos os acusados, com validade até 11/01/2035 e, após a prisão, expeçam-se guias definitivas
.

Cumpridas as demais deliberações da sentença, comunicações,
etc
, arquivem-
se.[...]

Negritamos.

Sendo assim,
nos termos das informações prestadas pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças, o rito do presente caso exige a expedição do mandado de prisão previamente à expedição da guia de execução definitiva, conforme se extrai
desta parte do aludido decisório
:

[...]
Ademais, uma vez tendo sido mantido o regime fechado o rito exige a expedição do respectivo mandado de prisão previamente à expedição da guia de execução definitiva, conforme estabelece o § 6o, do art. 371, da CNGC/TJMT c/c art. 674, do CPP, art. 105, da LEP e art. 2o, § 1o, da Resolução n. 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça. [...]

Realmente, a Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
dispõe no
a
rt. 105 que
:

“Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.
”

Em igual sentido, a Resolução n. 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça deixa evidente que o rito no presente caso é: primeiro realiza a prisão e, em seguida
,
a guia definitiva será expedida, conforme se infere
a seguir:

[...] Art. 2o A guia de recolhimento para cumprimento da pena privativa de liberdade e a guia de internação para cumprimento de medida de segurança obedecerão aos modelos dos anexos e serão expedidas em duas vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa que custodia o executado e a outra ao juízo da execução penal competente.

§ 1o Estando preso o executado,
a guia de recolhimento definitiva
ou de internação
será expedida ao juízo competente no prazo máximo de cinco dias, a contar do trânsito em julgado da sentença ou acórdão, ou do cumprimento do mandado de prisão ou de internação
. [...]
Destacamos

Aliás,
em relação ao tema, o
Superior Tribunal de Justiça,
deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. ARTS. 105 DA LEP E 675 DO CPP. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO SENTENCIADO À PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal e art. 675 do Código de Processo Penal, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade se dá com o recolhimento do sentenciado à prisão e a expedição da respectiva guia de execução
.

2.
Segundo entendimento reiterado deste Superior Tribunal de Justiça, em regra, o exame dos pedidos de progressão prisional (art. 66, III, "b" e 112 da LEP) e de detração (art. 66, "c", III, da LEP), ou de qualquer outro benefício, estão condicionados ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva pelo Juízo da Execução
.

3. Tal entendimento tem sido excepcionado em casos específicos em que a condição do prévio recolhimento ao cárcere possa ser excessivamente gravosa, a depender das particularidades das situações de cada sentenciado.

4. Na hipótese sob exame, não foi demonstrada nenhuma excepcionalidade a autorizar o cancelamento do mandado de prisão do recorrente, em especial ao se considerar "que o apenado está em liberdade, dificultando a referida aferição a partir de elementos concretos. Até mesmo porque, como ostenta diversas condenações pretéritas, ainda há pena a ser resgatada em estabelecimento prisional, que não pode ser desconsiderada ou perdoada tão somente com base nas alegações defensivas" (e-STJ, fl. 72).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 2.004.977/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.)
Destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA QUE EXCEPCIONE ESSA REGRA.

1. "
A teor dos
arts
. 674 do CPP e 105 da LEP, transitada em julgado a sentença, é necessária a prisão do réu para a expedição da guia de execução
. Essa é a regra geral, que comporta temperamentos quando detectada a probabilidade de o condenado, desde logo, ter direito à benefícios (detração penal, progressão de regime, prisão domiciliar, comutação etc.) que diminuam a intensidade da pena, pois, nessa situação, não se pode exigir o sacrifício da liberdade como mera condição para o exercício da jurisdição" (
AgRg
no RHC 157.065/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022,
DJe
16/03/2022).

2. No caso dos autos, não foi apontada a possibilidade de concessão de detração penal, progressão de regime, prisão domiciliar ou comutação, para excepcionar a regra de recolhimento à prisão para a expedição da guia de execução, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 720.813/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 10/6/2022.)
Destacamos.

Desta
que-se
, por oportuno, que embora o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n. 167.177/GO

em 23
.
8
.
2022 ter consignado que
:

“É imprescindível a prisão do sentenciado para posterior expedição de guia de recolhimento, salvo quando verificado que o preso tem direito a benefícios executórios, por meio de alegação verossímil.”,
no
presente caso, não se veri
fica
alegação verossímil
,
na medida em que o regime de cumprimento de pena do paciente já foi analisado
e mantido
em várias oportunidades, tendo
o acórdão
tr
ansitado em julgado
,
conforme dito anteriormente.

Portanto, nos termos das normas de regência e segundo
o
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, em regra, o exame do pedido de detração, ou de qualquer outro benefício, estão condicionados ao cumprimento do mandado de prisão e, consequentemente, à expedição da guia definitiva.

Dito
isso,
considerando
que a questão já foi acertadamente decidida por esta Corte e, com isso, inexiste teratologia a ser sanda,
acolhe-se

a preliminar

para decretar a incompetência d
este
T
ribunal de Justiça
para
o
processamento d
e
ste

writ

impetrado
em favor de
Olicemar
Antônio de Andrade
, por consequência,

julgo extinto
este processo sem análise de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023